Tribunal: STF
Processo: RE 610794
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Valmir Machado, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO CONHECIDO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Apelo do Estado não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 23, 196 e 230 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, a corte de origem assim decidiu:

“Em relação ao fornecimento de fraldas, embora se admita a importância e prioridade no atendimento da pessoa idosa, resta evidente não serem elas de necessidade vital. 
Há, sem dúvida, carência de recursos para o atendimento dos casos envolvendo a vida e a saúde, o que determina o estabelecimento de prioridades. A isso o Poder Judiciário tem que ser sensível. O fornecimento de fraldas descartáveis, nas atuais circunstâncias, considerando as condições dos entes públicos em geral, foge dos padrões de razoabilidade, por mais que emocione a situação retratada no processo. É imperioso reservar os limitados recursos públicos para os casos de fornecimento de medicamentos, concessão de exames ou realização de cirurgias realmente de urgência.
[..]
Assim, na linha do que vem sendo decidido pela Câmara, na difícil missão de adequar os recursos dos Estado (lato sensu) às necessidades das pessoas, estabelecendo prioridades, merece prosperar o apelo neste aspecto, razão pela qual não vinga o pedido de fornecimento das fraldas geriátricas descartáveis.”

Nesse cenário, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a imprescindibilidade do fornecimento de fraldas geriátricas com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1561239 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente